Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705734-84.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO JUVENÇO GOMES DE SOUSA PACIENTE: FRANKLANDIO BATISTA DE SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado João Juvenço Gomes de Sousa, OAB-DF 38.925, em favor de FRANKLANDIO BATISTA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, acusado de suposta infração aos art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB; art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, ambos do CPB; sendo este c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/06, referente ao inquérito policial no 389/2020 - 2a DPDF, ocorrência policial no 6175/2020 - 5a DPDF. Alega, em síntese, nulidade da decisão por falta de fundamentação, e desnecessidade da medida extrema, sustentando ter sido decretada tão somente com base na gravidade abstrata dos delitos. Requer, assim, concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas. O pedido liminar foi analisado em plantão judicial de 2a instância, que não reconheceu haver situação de urgência que justificasse a atuação excepcional fora do expediente forense regular. Autos conclusos nessa data. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, resta inviável o exame da tutela de urgência ora requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio instruído com cópias do auto de prisão em flagrante e da denúncia, tampouco esclarecimentos sobre a fase atual da instrução criminal, as condições pessoais do acusado e o estado de saúde da vítima do suposto homicídio qualificado tentado. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da instrução até o julgamento de mérito do writ não se trata de mero de juízo de conveniência ou tolerância desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora. Pondere-se que se no campo do processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo Código de Processo Civil determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Ademais, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses esclarecimentos, e constatada a deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator